Tribunal: TJES
Processo: 5010464-96.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010464-96.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCKIN LOCACAO - EIRELI - EPP

APELADO: DROGARIA PREZOTTI LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lockin Construtora Ltda. contra sentença que rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Drogaria Prezotti Ltda. em ação monitória fundada em cheque, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 113.274,02. A apelante alega inexistência de relação jurídica com a parte autora, impossibilidade de prova de fato negativo, inversão indevida do ônus da prova e excesso na execução quanto aos encargos aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de cheque emitido pela apelante é prova suficiente da obrigação assumida, mesmo diante da alegação de inexistência de causa subjacente; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora na execução do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão do cheque pela empresa apelante, contendo os dados identificadores e devidamente assinados, configura prova suficiente do vínculo obrigacional entre as partes, cabendo à devedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não foi feito.

A autora juntou aos autos comprovantes de pagamentos anteriores, corroborando a existência de relação jurídica continuada com a ré, demonstrando vínculo comercial pretérito.

A sentença não inverteu indevidamente o ônus da prova, tendo observado a regra do art. 373 do CPC: à autora cabe provar o fato constitutivo; à ré, os fatos impeditivos.

Quanto à correção monetária e juros, a sentença merece reforma, pois é cabível a aplicação da taxa SELIC como índice único, conforme interpretação do art. 406 do CC e precedentes do STJ, evitando-se a cumulação de encargos e respeitando o Tema 942 do STJ quanto à data de incidência dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de cheque devidamente identificado e assinado constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, cabendo ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A distribuição do ônus da prova na ação monitória segue as regras do art. 373, I e II, do CPC.

Em ausência de convenção contratual diversa, a taxa SELIC aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis fundadas em título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 700; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp 1.102.552/CE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, Tema 942.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010464-96.2024.8.08.0021

APELANTE:
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA

APELADO:
DROGARIA PREZOTTI LTDA.

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso.

A apelada ajuizou ação monitória em face da apelante, pleiteando o recebimento de crédito decorrente da emissão de um cheque, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 113.274,02 (cento e treze mil duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Em sua defesa, a apelada apresentou embargos monitórios alegando que inexistia
causa debendi,
que seria
“lícito exigir da Embargante/Requerida a produção de prova sobre fato negativo, ou seja, sobre a inexistência de negócio jurídico subjacente à emissão do cheque”
e que o valor da execução se excedia. Na sequência, o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial formulado pela ora apelada.

Irresignada, a parte apelante interpôs apelação de Id. 13049426, alegando em síntese que:
(I)
não houve qualquer relação contratual ou comercial com a Apelada que justificasse a emissão do cheque que fundamenta a ação monitória, tratando-se de fato negativo, de difícil comprovação pela Apelante, e a sentença desconsiderou tal impossibilidade probatória;
(II)
caberia à Apelada, como autora da ação monitória e detentora do cheque, provar o suposto empréstimo alegado como origem da obrigação, de modo que esta não trouxe aos autos qualquer prova do alegado empréstimo;
(III)
a sentença inverteu inadequadamente o ônus da prova, exigindo da Apelante a prova de fato negativo, o que é inviável, devendo o art. 373, §1º, do CPC ser aplicado ao caso de forma adequada;
(IV)
houve excesso na execução, devendo a taxa SELIC ser aplicada como índice de correção e juros legais, nos moldes do novo art. 406 do CC.

No entanto, entendo, assim como o magistrado sentenciante, pela inconsistência das alegações apresentadas pela apelante.

Pois bem. Quanto à alegação de que não houve relação contratual com a Apelada que justificasse a emissão do cheque objeto da ação monitória, tratando-se de fato negativo, de difícil comprovação pela Apelante, entendo não assistir razão ao recorrente.

Com efeito, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora, ora apelada, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à parte ré, ora apelante, compete a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a empresa requerida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica alegada, ao apresentar cheque devidamente emitido e assinado pela empresa Apelante, contendo todos os dados identificadores da emitente, evidenciando, de forma inequívoca, o vínculo negocial entre as partes.

Além disso, a apelada colacionou comprovantes de pagamentos anteriores realizados à empresa Drogaria Prezotti (Ids. 13049416 a 13049418), os quais corroboram a continuidade da relação comercial, revelando tratar-se de vínculo jurídico estabelecido há considerável lapso temporal.

Por outro lado, a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Ao contrário, os documentos constantes dos autos reforçam a existência e a estabilidade da relação jurídica entre as partes, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC.

No tocante ao argumento de que caberia à Apelada juntar documentos capazes de comprovar o suposto empréstimo, também entendo que não merece prevalecer. Isso porque, conforme já destacado, o cheque acostado aos autos sob o Id. 13049399 revela-se suficiente para demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é plenamente cabível a propositura de ação monitória com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Nessa linha, o cheque apresentado nos autos preenche os requisitos legais exigidos, revelando-se apto tanto a embasar a propositura da demanda quanto a demonstrar, de forma inequívoca, a relação jurídica subjacente e a obrigação de pagamento atribuída à parte apelante.

Dessa forma, uma vez satisfeita pela parte autora a exigência legal quanto à prova escrita idônea, transfere-se à parte ré, ora apelante, o ônus de demonstrar a inexistência do negócio jurídico ou a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. Contudo, não se verificou, nos autos, o cumprimento desse encargo probatório por parte do recorrente.

No tocante à alegação de que a sentença teria promovido indevidamente a inversão do ônus da prova, entendo que tal insurgência não merece acolhida, permanecendo hígida a decisão recorrida.

Consoante já analisado, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, estabelece de forma clara a distribuição do ônus probatório, incumbindo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Nesse contexto, constata-se que a parte apelada cumpriu adequadamente seu encargo probatório ao instruir os autos com elementos suficientes à demonstração do crédito cobrado por meio da presente ação monitória.

Por sua vez, embora regularmente intimada para tanto, a parte apelante quedou-se inerte quanto à produção de provas aptas a sustentar suas alegações defensivas, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Por fim, quanto à alegação de que houve excesso na execução, devendo a taxa SELIC ser aplicada como índice de correção e juros legais, entendo que merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que todas as dívidas civis e indenizatórias devem ser corrigidas pela taxa Selic quando não houver previsão contrária em contrato. Nesse caso, como não há qualquer documento indicando a taxa de atualização a ser atualizada, entendo que cabe a aplicação da Selic. Confira-se os arestos abaixo:

EMENTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART. 406 DO CC/2002. SELIC. 1. O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente. 2. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art. 406 do Código Civil de 2002. 3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08). 4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08). 5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

No tocante a data de atualização, destaco que, conforme tema repetitivo número 942 do STJ
“
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Nesse sentido, entendo que o valor a ser pago pelo apelante deve ser corrigido com base na taxa Selic tendo suas datas atualizadas conforme demanda o Tema 942 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e

julgar parcialmente procedente o pedido da apelante
para
aplicar a Taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora, com
correção monetária da emissão estampada na cártula e juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição sacada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.

CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.